Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-94.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo alegando, que há prova nos autos que comprovam a fratura diagnosticada oportunamente pelo hospital Frei Galvão. Sustenta que quanto a culpa da ré na prestação de serviços, ficou configurada pelos prontuários em que constam a falha no diagnóstico de fratura das vertebras, bem como falha na indicação de tratamento conservador

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo alegando, que há prova nos autos que comprovam a fratura diagnosticada oportunamente pelo hospital Frei Galvão. Sustenta que quanto a culpa da ré na prestação de serviços, ficou configurada pelos prontuários em que constam a falha no diagnóstico de fratura das vertebras, bem como falha na indicação de tratamento conservador (imobilização) já que não era o caso de tratamento cirúrgico. Acrescenta que embora o Juízo a quo faça menção ao fato do autor não ter sofrido sequelas, fato é que caso não tivesse procurado atendimento em outro local, poderia ter havido sequelas, uma vez que a situação já era tão gravosa a ponto de ter sido imediatamente internado, com as pernas travadas, podendo ter ficado tetraplégico. Inadmissibilidade. Inexistência da prova de erro médico a justificar indenização. Sentença que merece manutenção. Recurso não provido.